Tribunal: STF
Processo: Rcl 74665
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS EM CONDENAÇÕES TRABALHISTAS.   ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADCS Nº 58/DF E Nº 59/DF. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Lourdes Fatima Sartorelli Granemann de Souza, contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000108-62.2016.5.12.0049, que teria inobservado decisões vinculantes desta Suprema Corte, exaradas nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58/DF e nº 59/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.867/DF e nº 6.021/DF. 
 
    2. A reclamante informa que, na origem,  ajuizou ação trabalhista em desfavor da parte beneficiária (Banco do Brasil), com sentença de parcial procedência dos seus pedidos, com expressa disposição sobre os juros de mora a partir do ajuizamento da demanda. Diz do trânsito em julgado sobre o tema.
 
    3. Aduz que, "iniciada a fase de execução, o Juízo excluiu os juros de mora de 1% a partir do ajuizamento da demanda, em clara e nítida ofensa à coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI da CF/88) e ignorou o veredicto do STF sobre os efeitos modulatórios quando do trânsito em julgado dos juros de mora".
 
    4. Diz, no âmbito do Tribunal Regional da 12ª Região, que a sua pretensão recursal foi negada. Na sequência, interpôs recurso de revista “pugnando pela aplicação dos juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da demanda, sustentando ofensa à coisa julgada e desrespeito à modulação aplicada por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADC/58”. O recurso foi obstado e o agravo interno desprovido.  Informa que, ante esse acórdão, opôs embargos de declaração que aguardam julgamento.

    5. Alega que, para os processos com trânsito em julgado, somente devem ser aplicados IPCA-E, juros TR (Taxa Referencial) e Selic quando não houver nenhuma manifestação expressa quanto aos índices de atualização e juros de mora, “o que não é o caso do título executivo judicial formado na ação trabalhista nº 0000108-62.2016.5.12.0049”.
 
    6. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como a concessão de provimento liminar para suspender o trâmite da ação de que constam as decisões impugnadas até ulterior análise desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, determinando-se a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês, a contar do ajuizamento da demanda, com a designação de outro índice de correção monetária. 

 
É o relatório. 
 
Decido. 

    7. Inicialmente, concedo o benefício da justiça gratuita.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância a enunciado da súmula vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. No caso em tela, a alegação é de que a decisão reclamada teria deixado de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao não adequar os critérios de evolução de dívida trabalhista constantes dos autos originários, ao que assentado nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF.
 
    12. Transcrevo, por oportuno, a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF:
  
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos). 
 
    13. Diante da decisão transcrita, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve, ou não, descumprimento ao que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do STF.
 
    14. No caso vertente, o Juízo da Vara do Trabalho de Fraiburgo (TRT12) assim sentenciou (e-doc. 12, grifos do original):

“(...) R) CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 
Os juros de mora deverão ser calculados no percentual de 1% ao mês, de forma simples, a contar da data do ajuizamento da ação (art. 883 da CLT), nos termos do art. 39, § 1º, da Lei 8.177/91, sobre a importância da condenação atualizada (Súmula 200 do TST). A correção monetária deverá ser calculada nos termos da Lei, com apuração no momento próprio (liquidação).”

    15. Em pesquisa no sítio eletrônico respectivo, em sede de execução, na impugnação dos cálculos, por parte da reclamante, assim decidiu o Juízo de origem (destaques do original):

“(...) II – MÉRITO
1 – DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
(...)
1.2 – Da atualização monetária
Considerando  que  o  laudo  pericial  obedece  aos  parâmetros fixados na decisão exequenda e observada a modulação realizada na ADC 58, rejeito o pedido. 2 – DA IMPUGNAÇÃO DA EXEQUENTE2.1 – Da atualização monetária.
2 – DA IMPUGNAÇÃO DA EXEQUENTE
2.1 – Da atualização monetária
Rejeito  a  impugnação  nos  termos  do  item  “1.2”  acima fundamentado.

III - DISPOSITIVO
ANTE O EXPOSTO, decido:
I - CONHECER da IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO apresentada por e, no mérito,LOURDES FÁTIMA SARTORELLI GRANEMANN DE SOUZA e, no mérito, julga-la IMPROCEDENTE, conforme fundamentação supra.”

    16. No âmbito do Tribunal Regional, interpostos recursos de ambas as partes, foi prolatado o seguinte acórdão: 

“CRÉDITOS TRABALHISTAS. JUROS DE MORA. JULGAMENTO DAS ADCS NºS 58 E 59 E DAS ADIS NºS 5.867 E 6.021. EFEITOS MODULATÓRIOS.
No julgamento das ADCs nº 58 e nº 59 e das ADIs nº 5.867 e nº 6.021, o STF estabeleceu como parâmetros para a atualização dos débitos judiciais na Justiça do Trabalho: (a) aplicação do IPCA-E, acrescido dos juros previstos no art. 39, caput, da Lei nº 8.177/91, na fase pré-judicial; e (b) adoção da taxa SELIC na fase judicial, que compreende a correção monetária e os juros de mora.
Ficaram ressalvadas as decisões judiciais já transitadas em julgado que expressamente adotaram o índice de correção monetária (TR ou IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês. O conectivo 'e' constante da decisão indica a necessidade de adoção explícita e concomitante do índice de correção monetária e dos juros de mora de 1% ao mês, com o subsequente trânsito em julgado da decisão judicial.
Não se amolda à situação a decisão judicial que determinou expressamente a incidência de juros de 1% ao mês, porém não especificou qual o índice de atualização monetária a ser aplicado.” 

    17. Por seu turno, a 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em sede de agravo interno no recurso de revista, manteve a decisão singular que obstou o recurso, sob os seguintes termos (e-doc. 11; destaques do original): 
 
“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTRANSCENDENTE – DESPROVIMENTO. 
1. O agravo de instrumento obreiro, que versava sobre índices de correção monetária e juros de mora, foi julgado intranscendente, por conta da sintonia do acórdão regional com o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a par de o valor da execução, de R$ 102.978,58, não alcançar o patamar mínimo de transcendência econômica reconhecido por esta Turma. 
2. Não tendo a Agravante demovido as razões de decidir da decisão agravada, esta merece ser mantida. Agravo desprovido.”
 
    18. Como se verifica dos trechos acima transcritos, as decisões proferidas anteriormente e corroboradas pelo Órgão reclamado, determinaram a correção monetária pelo IPCA-E + 1% de juros na fase pré-processual e pela Selic na fase processual. Assim, foi cumprida a modulação estabelecida no item da ementa da ADC nº 58/DF, da qual transcrevo o referido trecho:
 
“(...) 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991) (...)”
“7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (...)”
“9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais) (...)” 
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).
 
    19. Com efeito, vê-se que incidirá, na fase extrajudicial, além da indexação do IPCA-E (voltado a corrigir monetariamente o débito trabalhista), também o índice de juros de mora, que compensa o atraso no pagamento, correspondente, nos termos legais, à denominada Taxa Referencial (TR). Confira-se, quanto ao ponto, o conteúdo do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991:
 
“Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.” 
 
    20. De mais a mais, para fins de elucidação e saneamento de qualquer contradição na aplicação da matéria, esta Corte fez constar do acórdão paradigma (itens 2, 3 e 4 da ementa) que o índice da TR não seria adequado para atualizar o débito trabalhista na fase extrajudicial. A assertiva é correta, uma vez que a TR não se mostra adequada para corrigir monetariamente, mas tão somente é capaz de compensar os juros de mora no período. Ressalto, por oportuno, que não foi afastada àquela ocasião a incidência dos juros legais, referentes ao art. 39, caput, da Lei nº 8.177, de 1991. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 
3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
2. Especificamente quanto à taxa SELIC, esta SUPREMA CORTE já firmou entendimento de que este parâmetro é um índice composto, isto é, serve a um só tempo como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil.
3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.886-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos).
 
21. Lado outro, no tocante à fase processual, a decisão paradigma estabeleceu a atualização dos débitos judiciais por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). Nesse ponto, a decisão atacada também se encontra em perfeita harmonia com a ADC nº 58/DF.
 
22. Quanto à modulação, o item 9 da ementa da referida ADC  preconiza que os parâmetros fixados devem ser aplicados aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 

23. Nota-se que não há, na modulação, nenhuma previsão de exceção relativa ao alcance dos critérios fixados, estabelecendo-se, tão somente, sua aplicação aos processos já transitados em julgado em que a sentença seja omissa ou que tenha previsão genérica quanto aos índices de correção monetária e taxas de juros.
 
24. Assim, não se verifica, nas decisões impugnadas, qualquer evidência de descumprimento do que assentado por este Supremo Tribunal Federal nos paradigmas em referência, observando-se, em verdade, plena sintonia entre o entendimento manifestado pelo Juízo reclamado e o comando vinculante explicitado nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF.
 
25. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator